Tribunal: TJPA
Processo: 0004720-32.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004720-32.2019.8.14.0049

APELANTE: WESLLEY KENNEDY PEREIRA DA HUNGRIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. REDUÇÃO MÁXIMA DA PENA PELA TENTATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 6 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157 c/c art. 14, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se a fração de redução da pena pela tentativa deve ser aplicada no patamar máximo de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra amparo em provas harmônicas e consistentes, especialmente no depoimento da vítima, prestado na fase inquisitorial, e nos relatos convergentes dos policiais militares em juízo, que presenciaram a tentativa de roubo e apreenderam o simulacro de arma de fogo.

4. A jurisprudência do STJ admite a condenação com base em provas produzidas na fase inquisitiva quando corroboradas em juízo e reconhece a especial relevância do depoimento da vítima e dos policiais em crimes patrimoniais cometidos sob clandestinidade.

5. No caso concreto, a tentativa foi interrompida de forma imediata, sem que a vítima perdesse a posse de seus bens, o que justifica a aplicação da fração máxima de redução da pena pela tentativa (2/3).

6. Com a redução da pena para 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e 3 dias-multa, verifica-se a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, considerando que o réu era menor de 21 anos à época dos fatos e que transcorreu período superior ao prazo prescricional legal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, com extinção oficiosa da punibilidade em razão da prescrição.

Tese de julgamento:
“1. É válida a condenação por roubo tentado com base em provas colhidas na fase inquisitiva quando corroboradas por testemunhos judiciais consistentes. 2. A fração de redução da pena pela tentativa deve considerar o grau de execução do iter criminis, admitindo-se o patamar máximo (2/3) quando a conduta é interrompida de ainda em estágio incipiente. 3. A extinção da punibilidade pela prescrição retroativa deve ser declarada de ofício quando verificado o transcurso do prazo legal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II e parágrafo único; 107, IV; 109, V; 110; 115. CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1.619.050/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. do TRF1), Sexta Turma, j. 15.03.2022; TJMG, Apelação Criminal nº 0098504-66.2022.8.13.0702, Rel. Des. Paulo de Tarso Tamburini Souza, Terceira Câmara Criminal, j. 17.12.2024; TJBA, Apelação Criminal nº 0315988-19.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, Segunda Turma, j. 12.03.2020; TJAM, Apelação Criminal nº 0688018-54.2023.8.04.0001, Rel. Des. Jorge Manoel Lopes Lins, Segunda Câmara Criminal, j. 17.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, com declaração oficiosa da extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de agosto a 4 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Weslley Kennedy Pereira Hungria, apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel/PA que o condenou à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 6 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157

c/c art. 14, II, do CP (ID 17810432).

O apelante pugna pela absolvição, sustentando que a condenação está amparada em acervo probatório insuficiente. Em caráter alternativo, requer a incidência da causa de diminuição de pena referente a tentativa no patamar máximo (ID 17810434).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 17810438), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 20593553).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Com efeito, inexiste margem para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

Na espécie, a
materialidade
delitiva restou comprovada pelo Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de objeto (ID 17810397, pág. 3), Auto de entrega da
res furtiva
(ID 17810397), e Laudo Pericial de Constatação de artefatos e acessórios balísticos n. 2019.02.000721-BAL (ID 17810410).

A
autoria
delitiva, por sua vez, exsurge, em primeiro plano, dos depoimentos prestados pela vítima FRANCISCO LEVIT SILVA DE SOUZA na fase inquisitorial, oportunidade em que afirmou o seguinte:

QUE, na data de hoje 06/06/2019, ia passando na Praça da Matriz, conduzindo o veiculo HONDA/TITAN, cor PRETA, quando o indivíduo que o depoente o conhece apenas de vista, conhecendo mesmo o irmão neste, o chamou e pediu uma carona ate ao Conjunto Cesar Gaspar, tendo o depoente aceitado; QUE, assim que o tal indivíduo subiu na moto apontou-lhe um revolver e anunciando o assalto mandando o depoente seguir; QUE, o depoente ficou com medo e seguiu, porem logo a frente avistou uma viatura da policia militar e deu jogo de luz com os farois; QUE, os policiais o abordaram dando voz de parada, momento em que revistaram o tal indivíduo e encontraram com o mesmo UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO TIPO REVOLVER; QUE, diante de tal situação deram voz de prisão para o tal indivíduo e o conduziram para esta Delegacia, tendo o depoente o acompanhado e ao chegar nesta soube que o tal indivíduo trata-se do nacional WESLLEY KENNEDY PEREIRA HUNGRIA; QUE, quando estava na praça, estava fazendo cobrança de frango e percebeu quando WESLLEY viu retirar uma certa quantia em dinheiro de seu bolso para passar um troco e logo depois WESLLEY lhe pediu a carona; QUE, supõe que o meliante queria roubar-lhe a quantia de R$ 620,00 que estava em seu bolso; QUE, afirma que somente deu carona para WESLLEY porque conhece o irmão dele (ID 17810396 - Pág. 4).

O depoimento da vítima convergiu para o relato dos policiais que flagrantearam o acusado, conforme consta na sentença, transcrita no essencial:

A testemunha PM ZIDIELLYSON NAZARENO LIRA FERREIRA, em juízo, mencionou que fazia ronda com sua guarnição, quando a equipe cruzou com uma motocicleta, a qual fez um sinal luminoso (jogou luz alta – textuais), motivo pelo qual os policiais decidiram fazer a abordagem, ocasião em que foi encontrado um simulacro de arma em poder do réu.

Já as testemunhas PM JOICE DUARTE BEZERRA e PM FABRÍCIO BARBOSA SANTOS, em juízo, ratificaram o depoimento os termos do depoimento do policial Zidiellyson, ressaltando que, após a vítima efetuar o jogo de luzes para a viatura, resolveram promover uma averiguação, constando que o acusado portava um simulacro de arma de fogo e tinha acabado de anunciar o assalto para a vítima (ID 17810432 - Pág. 3).

Diante desse quadro, não há que se falar em ausência de provas ou na insuficiência daquelas produzidas nos autos. Ao contrário, a materialidade e a autoria restaram cabalmente demonstradas por meio de elementos harmônicos entre si, sendo legítima a valoração do depoimento policial, sobretudo quando coerente, firme e alinhado com os demais elementos probatórios, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.4.2020).

Além disso, “pequenas divergências nos depoimentos dos policiais são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência de instrução, além de que deve-se levar em consideração o grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militares atuam diariamente, de modo que este fato não descredibiliza a veracidade de seus depoimentos.” (TJAM,
ApCrim n. 0688018-54.2023.8.04.0001
, Rel. Des. Jorge Manoel Lopes Lins, Segunda Câmara Criminal, j. 17.9.2024)

Outrossim, “não há que se falar em absolvição pelo fato de a vítima não haver sido ouvida em juízo, se existentes nos autos outros elementos de prova hábeis à condenação” (TJBA,
ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001
, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Turma, 12.3.2020), situação retratada nos autos.

Desse modo, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 15.3.2022).

Sob outro ângulo, a dosimetria da pena comporta reparos.

Na espécie, a vítima, que estava na condução de uma motocicleta, foi surpreendida pelo anúncio do assalto, mediante simulacro de arma de fogo, tão logo o agente subiu na garupa; de imediato, o ofendido sinalizou com os faróis para uma viatura próxima, que procedeu à abordagem e apreendeu o artefato, interrompendo a ação delitiva quando a
res
ainda não saíra de sua esfera de disponibilidade. Os policiais militares ouvidos em juízo confirmaram o relato, descrevendo a pronta interrupção do
iter criminis
, sem inversão da posse da coisa.

É o que basta para reabrir, em favor do apelante, a análise do cálculo dosimétrico com relação ao redutor da tentativa. Sabe-se que a pena do crime tentado deve ser diminuída “de um a dois terços” (CP, art. 14, parágrafo único), parâmetro que a jurisprudência tem calibrado à luz do grau de aproximação do resultado, vale dizer, da extensão percorrida no
iter criminis
e da intensidade do desvalor de ação efetivamente exteriorizado. Ou seja: quanto mais remoto o
conatus
em relação à consumação, tanto maior há de ser a fração de redução; inversamente, à medida que a execução se aproxima do resultado típico, sobretudo quando já há atos unívocos e próximos de produzi-lo, justifica-se a redução em patamar menor.

No delito patrimonial com violência ou grave ameaça é pacífico que a consumação reclama, ao menos, a inversão da posse da coisa, ainda que por lapso exíguo, sob a guarda do agente, de modo que sem desapossamento, o fato não ultrapassa o estágio da tentativa. No caso, porém, nem se cogitou de posse: a intervenção policial foi provocada pela própria vítima, no exato momento do anúncio, e neutralizou a empreitada quando nada fora retirado de seu poder, permanecendo o numerário sob sua integral disponibilidade. A execução, assim, mal transposta da
cogitatio
e dos atos preparatórios, ingressou de modo incipiente na fase de ação, imediatamente obstada por causa alheia à vontade do agente.

Destarte, a flagrante distância em relação ao resultado é decisiva para a dosimetria da tentativa. O art. 14, parágrafo único, do Código Penal, ao conferir ao julgador margem de discricionariedade técnica entre 1/3 e 2/3, demanda motivação que reflita, com fidelidade, a curta extensão do percurso executório. Não se está a negar a gravidade abstrata da violação ao bem jurídico; apenas se afirma que, no caso concreto, o desvalor da ação foi contido por pronta reação do ofendido e da polícia, sem qualquer avanço apto a tangenciar a fase consumativa.

Nesse sentido, deve prevalecer o entendimento jurisprudencial no sentido de que “tendo o delito sido interrompido na fase inicial, deve ser reformada a decisão para se aplicar a fração redutora de 2/3 (dois terços) pela tentativa” (TJMG,
ApCrim n. 0098504-66.2022.8.13.0702
, Rel. Des. Paulo de Tarso Tamburini Souza, 3º Câmara Criminal, j. 17.12.2024).

À vista dessas considerações, aplico o redutor de 2/3 sobre a pena intermediária (4 anos de reclusão e 10 dias-multa), fixando a pena definitiva imposta ao apelante em 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 3 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos).

Contudo, diante do novo
quantum
da pena, verifica-se a ocorrência da
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal,
questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP.

Isso porque, a pena reclusiva foi redimensionada para 1 ano e 4 meses. Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado é de 4 anos,

nos termos do art. 109, inciso V, do CP,
reduzido à metade
, por força do art. 115 do mesmo diploma legal, haja vista que o apelante nasceu em 26/03/2000 (ID 17810367 - Pág. 4), sendo, portanto, menor de 21 anos na data do fato narrado na denúncia, que ocorreu em 06/06/2019 (ID 17810365 - Pág. 3).

Destarte, entre o recebimento da denúncia ocorrido em 08/01/2020 (ID 17810366), e a prolação da sentença condenatória em 06/02/2023 (ID 17810432), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo prescricional reduzido de 2 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena definitiva do apelante e, de ofício, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade do recorrente, com supedâneo no art. 107, IV c/c arts. 109, V e 110 e 115, todos do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/09/2025